Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701893-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSENIA ANTUNES VIEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA. INCISOS V, DO ARTIGO 966, CPC. VÍCIOS NÃO DETECTADOS. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação rescisória é a via adequada para se discutir a rescisão da coisa julgada. Portanto, a existência ou não dos vícios indicados é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado. Preliminar rejeitada. 2. A violação manifesta a norma jurídica para fins de acolhimento de pedido rescisório deve ser compreendida como infração manifesta de norma jurídica em que se verifica, nas palavras do processualista Daniel Amorim, a existência de um “erro crasso do juízo na aplicação da lei ao caso concreto”. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar pormenorizadamente sobre cada prova ou argumento deduzido pela parte se encontrou razões suficientes para motivar o decisum. Desse modo, não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, evidentemente contra legem (AgRg no AREsp 408.492/PR). Hipótese em que não houve a violação de ausência de fundamentação. 4. Situação dos autos em que não há que se falar em presunção absoluta de veracidade dos fatos em decorrência da decretação da revelia, pois, a toda evidência, os efeitos aplicados na hipótese vertente caracterizam-se como presunção relativa, nos moldes do art. 344 do CPC 5. A improcedência do pedido da autora levou-a à condenação na verba honorária pelo princípio da sucumbência, conforme prevê a lei (art. 82 e 85 do CPC). Hipótese em que o importe fixado restou no limite mínimo (10% - dez por cento), tendo o juiz apenas feito menção aos incisos do parágrafo 2o do artigo 85, sem, contudo, haver majoração além do patamar mínimo previsto no artigo. Violação da norma jurídica não verificada. 6. Supressão de prova testemunhal e depoimento pessoal em afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, não ocorrência, porquanto a ação rescisória não comporta reexame da prova ou do direito aplicado, tendo como objetivo “ expungir do mundo jurídico a coisa julgada quando se verificar os vícios mencionados no art. 485 do CPC e não a prestação de jurisdição já exercida, sob pena de incorrer em bis in idem.” (AR 3.085/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 08/06/2011, DJe 30/08/2011). 7. Matéria dos autos em que não se comprovou o preenchimento dos requisitos da aquisição originária da propriedade, em quaisquer de suas modalidades, seja porque não se admite usucapião de bem financiado, seja porque não se comprovou a ausência de outro imóvel em nome da autora, requisito indispensável à usucapião constitucional. 8. Os direitos relativos à moradia e ao idoso que não convolam de legalidade a ocupação de imóvel desde o início baseado em posse precária, já que sustentado por contrato de financiamento. 9. Consta nos autos que a autora interpôs apelação em desfavor da sentença ora em discussão, a qual não foi conhecida por unanimidade, em razão de manifesta intempestividade. Não se acolhe a pretensão inicial para conferir-lhe natureza substitutiva de recurso. Precedentes. 10. Preliminar afastada. Improcedência dos pedidos iniciais. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, indicando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 344 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que as consequências da revelia não foram aplicadas e que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de advogado intempestivo é promover uma premiação absurda e contrária a qualquer princípio de equidade e bom senso, consagrando enriquecimento ilícito; c) artigos 1.238, parágrafo único, e 1.242, ambos do Código Civil, bem como 183 da Constituição Federal, argumentando em favor do reconhecimento de usucapião do imóvel objeto da lide. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece considerações sobre: a cadeia dominial do imóvel objeto da lide; o exercício de posse sobre o referido bem; a usucapião constitucional e o estatuto do idoso. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta trânsito o apelo especial quanto a aventada ofensa aos artigos 344 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, pois o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem “Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes. (AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 1.238, parágrafo único, e 1.242, ambos do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Na situação em tela, a sentença proferida ora em discussão, em interpretação ao disposto nos artigos 1.238 (usucapião extraordinária) e 1.242 (usucapião ordinária), ambos do Código Civil; artigo 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil (usucapião constitucional), compreendeu que não restaram preenchidos os requisitos de qualquer modalidade de usucapião.” (ID 11283065 – negritos no original), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se o julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida a sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso I e 1.023 do CPC/15. 2. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião em favor dos autores e julgar procedente a reconvenção dos recorrentes relativamente ao pleito de extinção da servidão de passagem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1528317/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2019) (g.n.). No tocante à indicada afronta ao artigo 183 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). O recurso especial também não merece ser admitido quanto as teses referentes à cadeia dominial do imóvel objeto da lide; ao exercício de posse sobre o referido bem; à usucapião constitucional e ao estatuto do idoso, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009